Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020708-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.206.438/0001-03 (APELANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.981.284/0001-93 (APELADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção de prova testemunhal, quando as provas colacionadas e produzidas se apresentam suficientes para o convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1020708-84.2019.8.11.0041

Apelante: MF – COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

Apelado: AGR AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA - EPP

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de MF – COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME.

Ação
: Cobrança, movida por AGR AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA – EPP.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para o requerida ao pagamento de R$ 7.400,00 a parte autora, multa de 2%, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do inadimplemento e juros de 1% a partir da citação.

Ainda, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 191175744): Alega, em preliminar, o cerceamento de defesa por julgamento antecipado da ação sem analise dos pedidos de produção de prova oral. Pugna, pela reforma da sentença com o retorno a origem para produção de provas.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 191175748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de MF – COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, para determinar o retorno à origem para produção de prova oral
.

A lide advém da cobrança de Contrato de Prestação de Serviços Elétricos no 00189/2014, no valor de R$ 65.857,04, firmado em 30/06/2014 entre a parte autora e a requerida, ora apelada.

Narra à parte autora que o contrato foi firmado para execução de posto de transformação com dois transformadores de 112,50KVA – 220/127VAC e entrada de energia de baixa tensão, bem como extensão de rede compacta de derivação na classe de tensão de 15KV para alimentação dos transformadores.

Informa o contrato, em sua cláusula 5o, estabelecia que a requerida/contratante/apelada, deveria pagar o valor total pactuado com a conclusão do serviço que, afirma, ocorreu em 15/01/2015.

No entanto, alega que recebeu a quantia de R$ 26.857,04 do que lhe resta a receber a diferença no importe de R$ 39.000,00, acrescida de multa de 2%, com juros e correção monetária (cláusula 6o do contrato).

Buscou a solução amigável do que convencionou com a sócia administradora da requerida uma prorrogação do prazo para o pagamento da diferença (R$39.000,00), estabelecido como nova data de pagamento o dia 10/03/2015, com pedido de emissão de duas NFs uma em nome da pessoa física da proprietária da empresa, no valor de R$ 8.855,50 relativa a mão de obra e outra de R$ 30.144,50 em nome da empresa.

Em 30/01/2017, por falta de pagamento a parte autora notificou extrajudicialmente a requerida para o fim de receber pelos serviços prestados.

Diante da inexistência de solução amigável ajuizou a ação.

Pois bem. A parte autora busca a reforma da sentença para o fim de ver acolhida preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado.

Ocorre que, após manifestação das partes para indicar a produção de provas que pretendiam produzir, a ação foi enviada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da Capital e as partes não chegaram a autocomposição, veja-se (id. 1911175737):

Na sequencia sobreveio à sentença onde o juízo consignou que por se tratar de questão de direito seria dispensável a produção de provas (id. 191175739):

“(...) Insta consginar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento. Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (Ap, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da desnecessidade da produção da prova oral, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade, principalmente por se tratar de questão de direito. (...)”

Ademais, a prova oral nada acrescentaria para a demonstração dos fatos arguidos pelo apelante, máxime por ter sido oportunizada as partes a composição amigável no Núcleo de Solução de Conflitos.

A toda evidencia a produção de prova oral, após audiência de conciliação, seria inócua.

Nessas circunstâncias, não há falar em cerceamento de defesa.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
" (AgInt no REsp 1670127/MT DJe de 07.05.2020 Rel. Min. Marco Buzzi).

Neste passo, verifica-se que é caso de manter a r. sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente a presente ação de cobrança, ao passo que não restou comprovado o cerceamento de defesa.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024